Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERPJUD. PESQUISA DE BENS. ÔNUS DO CREDOR. POSSIBILIDADE DE BUSCA DIRETA EM CARTÓRIOS. CNIB. FINALIDADE RESTRITA À DIVULGAÇÃO DE ORDENS DE INDISPONIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO MECANISMO DE LOCALIZAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – SERPJUD e de utilização do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para localização e indisponibilidade de eventuais bens do executado.
2. O juízo de origem entendeu que a pesquisa de imóveis poderia ser realizada diretamente pelo credor nos cartórios, e que o CNIB não se destina à busca patrimonial, mas à divulgação de ordens de indisponibilidade já decretadas.
3. O recorrente alegou impossibilidade de localização de bens por outros sistemas e sustentou que a medida seria necessária para garantir a efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário deve realizar pesquisa de bens por meio do SERPJUD; e (ii) estabelecer se é cabível determinar indisponibilidade de bens via CNIB no âmbito de execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei 14.382/2022 e a Resolução CNJ 584/2024 instituem o SERPJUD como módulo de acesso exclusivo do Judiciário para comunicação institucional. A pesquisa de bens, contudo, depende da demonstração de utilidade concreta e de impossibilidade de realização pelo credor por vias próprias, o que não foi comprovado. O credor possui ônus de indicar bens penhoráveis (art. 798, II, “c”, do CPC). O acesso ao banco de dados de registros imobiliários pode ser feito extrajudicialmente mediante pagamento de emolumentos. A intervenção judicial é subsidiária e somente se justifica quando o requerente comprova inviabilidade de obtenção das informações diretamente, o que não ocorreu.
6. O CNIB, instituído pelo Provimento CNJ 39/2014, tem finalidade específica de recepcionar e divulgar ordens de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados já decretadas. Não se trata de ferramenta de busca ou localização de patrimônio. A utilização judicial para esse fim configuraria burla ao pagamento dos emolumentos extrajudiciais.
7. A jurisprudência mencionada no voto reforça que o SERPJUD somente deve ser utilizado em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a impossibilidade de acesso pelos meios ordinários, e que o CNIB não se presta à localização de bens, sendo inviável sua utilização como mecanismo de constrição patrimonial genérica.
8. Constatada a existência de meios extrajudiciais adequados e o não atendimento dos requisitos para intervenção judicial, mantém-se a decisão que indeferiu ambos os pedidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A utilização do SERPJUD para localização de bens do devedor somente se justifica quando demonstrada a impossibilidade de realização da diligência por meios próprios. 2. A CNIB não se presta à busca patrimonial, destinando-se exclusivamente à divulgação de ordens de indisponibilidade de bens imóveis já decretadas.”
Dispositivos relevantes citados
Art. 6o, art. 139, IV, art. 797, art. 798, II, “c”, art. 835 e art. 905, I, do CPC.
Lei 14.382/2022.
Provimento CNJ 39/2014.
Resolução CNJ 584/2024.
Jurisprudência relevante citada
Acórdão 2073430, 073940474.2025.8.07.0000, TJDFT.
Acórdão 2089198, 074848717.2025.8.07.0000, TJDFT.
Acórdão 2082740, 073683770.2025.8.07.0000, TJDFT.
Acórdão 2059119, 073114930.2025.8.07.0000, TJDFT.